Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DO APLICATIVO WHATSAPP NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO ILEGAL E ABUSIVA DE CONTA. ASTREINTES NÃO EXORBITANTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores/apelados, para determinar que o réu/apelante restabeleça o serviço do aplicativo WhatsApp.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da r. sentença recorrida, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar.
3. Não se olvida que a mera reiteração dos argumentos lançados na petição inicial ou na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da r. sentença recorrida.
3.1 Legitimidade passiva do Facebook Brasil reconhecida, Precedentes do STJ. RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei no 8.078/1990).
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à consumidora por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5.1. O mencionado artigo trata da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para que surja o dever de indenizar, que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado – nexo causal. 5.2. Em contrapartida, o § 3o do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante o citado dispositivo legal, basta o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. 5.3. Tais disposições, contudo, não eximem o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que fora realizado no caso concreto conforme se infere dos documentos que acompanham a petição inicial.
6. O benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 6.1. A aplicação do referido dispositivo é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
7. Embora prevista nos termos de uso e serviço do aplicativo à possibilidade de rescisão unilateral da prestação dos serviços por violação as disposições dos referidos termos, fato é que o apelante não se desincumbiu, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de comprovar a suposta violação as regras do aplicativo pelos apelados. O apelante sequer aponta qual a violação cometida pelos apelados. 7.1. Ainda que eventualmente se considere a suposta violação, não ficou claro o motivo do cancelamento da conta do aplicativo vinculada ao número de celular (+55 61 99192-9999) de titularidade dos apelados, impedindo-os de exercerem o seu direito de defesa.
8. Considera-se que, no caso em questão, a exclusão da conta foi feita de forma ilegal e abusiva, já que não houve o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao que tudo indica, caso os apelados tivessem a oportunidade de se defender, a exclusão poderia ter sido evitada. Por essa razão, é necessário que os mecanismos de exclusão de usuários sejam realizados de forma transparente, com o devido direito à ampla defesa e ao contraditório, para que não haja violação aos princípios constitucionais.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Não é o caso dos autos.
10. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.